Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700079-58.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO SOUSA DE MENDONCA IMPETRANTE: FELIPE AMARIO SILVA BARROS, MARCELO VIANA BARRETO, THAIS PEREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pela defesa de TIAGO SOUSA DE MENDONÇA contra a decisão proferida pelo em. Desembargador Angelo Passareli, no plantão do recesso forense, indeferindo o pedido de liminar em habeas corpus. Mantenho a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. E, na hipótese dos autos, não há elementos mínimos que demonstrem o constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pela autoridade indicada como coatora. O paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do crime de lesão corporal contra mulher, no contexto da Lei Maria da Penha, e desacato. A denúncia já foi recebida, o que enrobustece os indícios de materialidade e autoria delitiva. Ademais, o paciente estava em cumprimento de pena em regime aberto por condenação em crime de lesão corporal de natureza gravíssima (RSPE ID 261282036 – autos de origem), a indicar o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e para a integridade física da vítima, não bastando, neste momento, as declarações firmadas por ela em sentido contrário, porquanto não condizentes com as quinze lesões constatadas em seu braço esquerdo (ID 261284812 – autos de origem). Cumpre salientar que a lesão corporal contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar, independentemente da extensão dos ferimentos, é crime de ação penal pública incondicionada, conforme entendimento sedimentado na Súmula 542/STJ. Não bastasse, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Colha-se as informações do juízo e a manifestação ministerial para julgamento conjunto do agravo interno e do habeas corpus. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2026 16:15:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator